Tribunal: STF
Processo: Rcl 41834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Hemetério Weba Filho, em 23.6.2020, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Processo n. 0600232-48.2018.6.10.0000/MA, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente os Temas 181, 660, 895 e 339.
  O caso
    2. Em 20.9.2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão julgou improcedente a impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o registro de candidatura a deputado estadual de Hemetério Weba Filho (fls. 89-97, e-doc. 8).
    Em 1º.10.2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos pelo Ministério Público Eleitoral, para indeferir o registro de candidatura do reclamante (fls. 50-51, e-doc. 13).
    Em 16.11.2018, o Ministro Relator no Tribunal Superior Eleitoral, monocraticamente, recebeu o recurso especial interposto por Hemetério Weba Filho como recurso ordinário e a ele negou seguimento (fls. 40-62, e-doc. 35).
    Em 11.12.2018, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, sob os seguintes fundamentos:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COMO ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 64/TSE. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO. DEPUTADO ESTADUAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO ELEITORAL E A LEI Nº 9.096/95. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 9° DA LEI Nº 9.504/97. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO. 6 (SEIS) MESES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 1º, I, l, DA LC nº 64/90. INELEGIBILIDADE. TEMA PREJUDICADO. DESPROVIMENTO. I. Suspensão dos direitos políticos e reflexos na filiação partidária do agravante 1. Na espécie, o agravante teve o seu requerimento de registro de candidatura indeferido ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República, por não ter regular filiação partidária pelo período mínimo de 6 (seis) meses antes do pleito, conforme exigido no art. 9º da Lei nº 9.504/97. 2. Irrelevante, in casu, a ocorrência de eventual filiação anterior à suspensão dos direitos políticos, pois, para candidatar-se, o recorrente deveria ter filiação válida e vigente desde 7.4.2018. Logo, suspensa a sua filiação partidária no período compreendido entre 14.3.2018 e 3.7.2018, termo final da suspensão dos seus direitos políticos, o então candidato deixou de cumprir o prazo estabelecido no art. 9º da Lei nº 9.504/97, razão pela qual a manutenção do indeferimento do seu pedido de registro de candidatura se justifica. Entendimento que se alinha com a orientação adotada em diversos precedentes desta Corte, destacando-se o do RGP nº 3-05/DF (Rel. Ministra Luciana Lóssio), no sentido de que “aquele que se encontra com os direitos políticos suspensos deverá ter a filiação partidária suspensa por igual período, não poderá praticar atos privativos de filiado e não poderá exercer cargos de natureza política ou de direção dentro da agremiação partidária”. 3. Incabível a inovação de teses recursais nas razões do agravo, devendo a matéria impugnada constar anteriormente do recurso especial (precedentes). Suscitada, pela vez primeira, a tese de que a anotação relativa à suspensão dos seus direitos políticos não fora registrada no cadastro eleitoral, não há como conhecer da tese ante a incidência da preclusão consumativa. 4. Não prospera a alegada antinomia entre o Código Eleitoral e a Lei nº 9.096/95, haja vista que, segundo o entendimento firmado por este Tribunal Superior, “não há contradição quanto ao art. 22, II, da Lei 9.096/95, pois se assentou que, embora esse dispositivo não diga respeito à hipótese de suspensão dos direitos políticos, o art. 71 do Código Eleitoral estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento eleitoral tanto a perda quanto a suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é pressuposto para a filiação partidária” (ED-AgR-REspe nº 111-66/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 15.8.2017). II. Inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 5. Mantido o indeferimento do registro com base na ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da CF, fica prejudicada a tese veiculada pelo MPE na contraminuta do agravo regimental, relativa à incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. 6. Agravo regimental desprovido” (fls. 118-135, e-doc. 35).
    Opostos embargos de declaração por Hemetério Weba Filho, foram rejeitados (fls. 170-179, e-doc. 35).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido monocraticamente, em 5.6.2019, e agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos termos seguintes: 
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, V, DA CF/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE NEGADO SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, , DO CPC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, a 339, 660 E 895 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, maneja agravo regimental Hemeterio Weba Filho. Do agravo regimental
    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral (Tema 339), de que não contrariam o art. 93, IX, da Constituição Federal as decisões judiciais que não analisam pormenorizadamente cada um dos argumentos apresentados.
    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca da questão atinente à violação do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional quando presentes óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (Tema 895).
    4. Rejeitada pelo STF a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa (Tema 660).
    5. Consignada na decisão agravada a aplicação do Tema 181 com o argumento de que fixada pelo STF a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, assentado no acórdão do TSE que ‘a discussão restou prejudicada, tendo em vista que, mantido o indeferimento do registro de candidatura por fundamento autônomo e, portanto, suficiente, qual seja, ausência de regular filiação partidária, não haveria necessidade de se proceder à verticalização da suscitada inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90’.
    Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido” (fl. 68-69, e-doc. 37).
    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação. 
    3. O reclamante alega que o “julgado do c. TSE, data maxima venia, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, impossibilitando o trânsito de Apelo Extremo, [pois] adentra ao fim e ao cabo, no mérito sobre inexistência de violação a texto constitucional, a pretexto de invocar temas firmados em repercussão geral, que na verdade não se adequam à espécie” (fl. 2, doc. 1).
    Afirma que, “sobre a primeira tese, de violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, o julgado impugnado assentou [não merecer] trânsito porque a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não revela violação a texto da Constituição (Tema 339), e que não há violação do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando há óbice intransponível à entrega da prestação (Tema 895) - que no caso seria, uma inovação recursal, sobre a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do título” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumenta que “uma das causas para indeferimento do registro do reclamante foi a ausência de filiação no período que ficou com direitos políticos suspensos, o tema era claramente crucial, e infirmaria a conclusão tomada, acaso fosse analisado o ponto, o que afasta por completo a aplicação do Tema 339 - não contrariam o art. 93, IX, da Constituição Federal as decisões judiciais que não analisam pormenorizadamente cada um dos argumentos apresentados -, pois obviamente apenas tem lugar a aplicação dessa tese estabelecida, acaso os argumentos da parte não sejam capazes de informar e modificar a conclusão tomada pelo julgado, senão não há porque se estabelecer um debate dialético no processo” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assevera que, quanto à aplicação do Tema 660 pela autoridade reclamada, “não é absolutamente o caso de ofensa reflexa, mas de negativa de prestação jurisdicional, e, portanto, violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal sim, [pois] imprescindível, que o debate sobre a questão trate sobre se cessada a suspensão dos direitos políticos, isso repristina a filiação partidária preexiste, considerando-se, inclusive, que o art. 9º da Lei Eleitoral exige apenas que o candidato esteja com a filiação deferida pelo partido há mais de seis meses, e não que ela tenha tido eficácia nesse período” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustenta que, “sobre a alegada aplicação ao caso do Tema 895, que ditaria que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca da questão atinente à violação do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional quando presentes óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, novamente evidenciada negativa de prestação jurisdicional [porque] o c. TSE entendeu tratar-se de inovação recursal, a afirmação de necessidade de procedimento prévio para cancelamento de título” (fl. 11, e-doc. 1).
    Ressalta “também evidencia[r] a usurpação de competência a tese de que o Tema 181 obstaria também o trânsito do recurso, no que diz respeito à alegada violação do artigo 5º, inciso XXXVI da CF, pela quebra da segurança jurídica [pois] alegou-se que o tema debatido, a pretexto da violação do princípio da segurança jurídica, seria irrelevante, por prevalecer outra causa de indeferimento de registro autônoma, [tendo] o c. TSE se debruç[ado] sim sobre o ponto levantado no Recurso Extraordinário” (fl. 14, doc. 1).
    Requer medida liminar para determinar “a suspensão do curso do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Recurso Ordinário nº 0600232-48.2018.6.10.0000, que se encontra no TSE” (fl. 15, doc. 1).
    No mérito, pede “a procedência dos pedidos da presente Reclamação, no sentido de superar a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, com a final análise do aludido recurso pelo Pretório Excelso” (fl. 16, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário no Recurso Ordinário Eleitoral n. 0600232-48.2018.6.10.0000, com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, o Tribunal Superior Eleitoral teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente os Temas ns. 181, 339, 660 e 895 da repercussão geral.
    6. Os argumentos trazidos pelo reclamante não são aptos a fundamentar a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Embora reconheça que “a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC”, o reclamante insurge-se contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem, na qual aplicados paradigmas de repercussão geral, em observância ao que se dispõe naquele dispositivo legal. 
     A alegada usurpação não é demonstrada, no caso. Ao exercer o juízo de admissão do recurso extraordinário interposto, a autoridade reclamada fundamentou-se na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, atuando rigorosamente nos limites legais de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário.
    7. Quanto à alegação de equívoco na aplicação dos paradigmas de repercussão geral pela autoridade reclamada, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Na espécie, o reclamante fundamentou seu recurso extraordinário nos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e no inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Na petição do recurso extraordinário, alegou que a omissão, o erro material e a obscuridade existentes no julgamento de mérito proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram sanados no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo reclamante.
    Afirmou que seria “necessário que fosse suprida a omissão, tendo-se presente que a mera possibilidade teórica de haver o cancelamento da inscrição eleitoral em decorrência do restabelecimento da eficácia de decisão em que suspensos os direitos políticos de determinada pessoa não é suficiente para acarretar o ‘cancelamento imediato da filiação partidária’, que, nos termos do inciso II do art. 22 da Lei dos Partidos Políticos, somente se dá com a ‘perda dos direitos políticos’” (fl. 9, e-doc. 36).
    Argumentou que a “questão constitucional suscitada, qual seja, a necessidade de entrega de prestação jurisdicional adequada e completa, bem como a ofensa ao princípio da segurança jurídica quando se está diante de viragem jurisprudencial, demanda decisão, em definitivo, do Supremo Tribunal Federal considerando, sobretudo, a relevância do referido tema na seara eleitoral” (fl. 7, e-doc. 36).
    Asseverou que, “tratando-se de evidente viragem jurisprudencial, não pode produzir efeitos no presente processo de registro, motivo pelo qual também há violação a Constituição Federal nesta medida! O fato é que, efeitos retroativos não podem atingir o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, consoante o art. 5º, XXXVI da CF, onde repousa a segurança jurídica” (fl. 13, e-doc. 36).
    Requereu “o provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida, reconhecendo sua nulidade pela ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, devolvendo os autos à origem para entrega da prestação jurisdicional completa ” (fl. 14, e-doc. 36).
    Ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral concluiu aplicável, na espécie, o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas ns. 181 (Recurso Extraordinário n. 598.365-RG), 660 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG), 895 (Recurso Extraordinário n. 956.302-RG) e 339 (Agravo de Instrumento n. 791.292-RG):
    “2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 
    3. No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 339): (...)
    4. Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 16.6.2016 (Tema 895), verbis: (…)
    Assim, assentada no acórdão do TSE a inovação de tese em sede de embargos de declaração no tocante à alegada necessidade de instauração de procedimento próprio para o cancelamento do título ou da exclusão do eleitor, obstada a análise de mérito quanto ao ponto. 
    5. Destaco, ainda, rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, em acórdão assim ementado: (…)]
    Assim, a apreciação da suposta violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988 dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional – art. 9º da Lei nº 9.504/1997[7] –, o que configuraria, em último caso, situação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional.
    6. No tocante à aplicação do art. 26-C da LC nº 64/1990, verifico assentado no acórdão do TSE que ‘a discussão restou prejudicada, tendo em vista que, mantido o indeferimento do registro de candidatura por fundamento autônomo e, portanto, suficiente, qual seja, ausência de regular filiação partidária, não haveria necessidade de se proceder à verticalização da suscitada inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90’.
    Assim, em relação a tal matéria, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos recursos do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido: (…)
    Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TSE, que afasta o cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise dos princípios da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral.
    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil” (fls. 34-36, e-doc. 36).
    Ao examinar o agravo interno interposto, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou essa decisão.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660. e Recurso Extraordinário n. 956.302895, Tema 895, respectivamente, este Supremo Tribunal assentou não ter repercussão geral a matéria referente ao “preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”; “violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”; e “ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito”.
    No Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais” para reafirmar sua jurisprudência e fixar a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    9. Não se demonstra, no caso, teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora